Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722906-47.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LETICIA DE ARAÚJO SOUZA PONTES RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. I – Não se conhece de agravo interno que não observa o princípio da dialeticidade, cujas razões não impugnam os fundamentos da r. decisão agravada. II – A votação pela manifesta inadmissibilidade do agravo interno foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno não conhecido. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, a recorrente sustenta que o contrato firmado deve ser interpretado de maneira favorável a aderente, sendo legítima a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, vez que verificada a iniquidade e a desvantagem exagerada à consumidora. Afirma ser devida a devolução em dobro dos valores pagos referente ao IOF, taxa de avaliação do bem, registro de contrato, seguros e tarifa de cadastro. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). Insta destacar que “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 7/6/2024). Ainda que superado tal óbice, o recurso especial não merece ser conhecido, porquanto depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido que a turma julgadora concluiu que: “14. A apelante, no presente agravo interno, não impugnou os fundamentos da r. decisão agravada para afastar a não admissibilidade da apelação; não tratou, portanto, da questão processual em si. A recorrente, nas razões do agravo interno limitou a sua fundamentação ao mérito da lide, tratando sobre a existência de relação jurídica entre as partes e da fixação de dano moral, bem como apresentou alegações relativa à produção probatória, que nem sequer foi apreciada no processo que recebeu sentença de improcedência liminar. 15. Logo, novamente a agravante incidiu em ofensa à dialeticidade; o agravo interno não impugnou os fundamentos da r. decisão agravada, de forma que também não deve ser admitido por falta de impugnação específica” (ID 62215822 - Pág. 5). Portanto, dissociadas as razões recursais dos fundamentos do acórdão que não conheceu do agravo interno por ser manifestamente inadmissível, porque lhe falta impugnação especificada. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “são deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.750/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 20/5/2024). Demais disso, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.397.600/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002